Tribunal: TJSP
Processo: 0005897-33.2014.8.26.0482
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000160998
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
0005897-33.2014.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
EVERTON DE SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, negaram provimento,
vencido o E. Revisor, que dava provimento e declarará.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARCO DE
LORENZI (Presidente sem voto), HERMANN HERSCHANDER E WALTER DA
SILVA.
São Paulo, 30 de janeiro de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 38.383
APELAÇÃO CRIMINAL No: 0005897-33.2014.8.26.0482
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE
APELANTE: EVERTON DE SOUZA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
FURTO Absolvição Inadmissibilidade Existência de
prova segura da autoria e materialidade delitiva

Acusado reconhecido por testemunha, como autor da
subtração Condenação mantida Pena Redução pela
tentativa Impossibilidade, tendo em vista que trata, a
hipótese, de furto consumado
Regime prisional

Fixação do inicial aberto
Não cabimento
Réu
reincidente e portador de maus antecedentes Recurso
não provido.
EVERTON DE SOUZA foi condenado como
incurso no artigo 155, § 4o, inciso I, do Código Penal, às penas de 03 (três)
anos de reclusão em regime semiaberto e pagamento de 15 (quinze) dias-
multa, piso mínimo (fls. 278/285).
Inconformado apela postulando absolvição por
falta de provas. Subsidiariamente, pede a mitigação das penas com
aplicação do redutor máximo pela tentativa e o abrandamento do regime
prisional (fls. 312/321).
Recurso tempestivo, bem processado, contrariado
(fls. 329/332), com parecer da D. Procuradoria de Justiça pelo não
provimento do apelo (fls. 340/344).
É o relatório, adotado, no mais, o da sentença.
Inviável a pretensão absolutória.
No que concerne à condenação estabelecida, a r.
sentença ora guerreada deve ser mantida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com efeito, o Douto Magistrado de Primeiro Grau,
Dr. Emerson Ueocka, esgota a matéria dispensando qualquer adminículo,
pelo que é ratificada a sentença em seus termos e fundamentos, como
autoriza o artigo 252, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de
Justiça ao dispor que “Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente
motivada, houver de mantê-la”.
É que a tese absolutória apresentada no recurso é
a mesma apresentada memoriais, a qual, como dito, foi devidamente
analisada e rechaçada pelo MM. Juiz a quo.
Com
efeito,
a
materialidade
delitiva
restou
devidamente demonstrada pelo boletim de ocorrência de fls. 06/07, pelo
auto de avaliação indireta de fls. 37 e pelo laudo pericial realizado na
residência da vítima de fls. 23/28.
A autoria, do mesmo modo, foi cabalmente
comprovada pelo auto de reconhecimento fotográfico de fls. 97 e pelos
testemunhos de Anderson Luiz Sperandio e do investigador de Polícia José
Lacerda de Andrade (fls.33/34 e mídia digital).
O réu nega e renega a imputação (fls. 90 e mídia
digital).
A defesa busca a absolvição do apelante sob a
alegação de que ele pode ter sido confundido com seu irmão, pois ostentam
características físicas semelhantes. Além disso, nenhum objeto fruto do
crime foi encontrado em seu poder.
Todavia, esses argumentos não convencem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Anderson Luiz Sperandio possuía uma empresa
situada próxima à residência da vítima e presenciou um rapaz pular o muro
da casa. Questionado sobre o que fazia no local ele respondeu que havia ido
pegar um cachorro. Sem acreditar na versão dele, chamou a polícia, quando
verificou que a porta da residência da vítima fora arrombada.
De posse das características físicas do rapaz que
havia saído da residência da vítima e cientes que havia três rapazes na
região, moradores recentes que estavam praticando furtos na cidade, os
policiais lograram deter um dos irmãos (Anderson Júnior de Souza) que
estava com a mesma roupa utilizada pelo ladrão, avistado pulando o muro
da residência. Todavia, a testemunha presencial não o reconheceu.
Efetuado o reconhecimento fotográfico, Anderson
apontou a fotografia do recorrente como sendo o rapaz que viu pulando o
muro da residência da vítima.
Na ocasião do reconhecimento fotográfico foram
exibidas à testemunha outras duas fotos, uma delas do irmão do réu. Mas,
ele não teve dúvidas ao proceder o reconhecimento de Everton.
A vítima Arnaldo César dos Santos confirmou que
ao chegar em sua residência, após ter tomado ciência dos fatos por seu
vizinho Anderson, encontrou a porta da cozinha arrombada, cujo prejuízo
para sua substituição foi de R$800,00; a casa revirada e notou que foram
levados de lá, pequenos objetos (fls. 35 e mídia digital).
O investigador de Polícia José Lacerda de Andrade
disse que a polícia militar foi acionada pela testemunha Anderson que havia
testemunhado um indivíduo pular o muro da residência da vítima. Na época
ocorreram vários furtos na cidade, dos quais Everton e seu irmão que são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
muito parecidos entre si, eram os suspeitos. No dia dos fatos, após
diligências, a polícia logrou abordar o irmão do réu, mas este não foi
reconhecido ao ser levado à presença da testemunha. Anderson, no
entanto, reconheceu posteriormente Everton, por fotografia.
Não há como acatar as teses levantadas pela
defesa. A vítima descartou a possibilidade de ter confundido o réu com seu
irmão. Por outro lado, o apelante não fez qualquer prova do álibi
apresentado em Juízo, de que estava trabalhando, pois laborava em uma
fábrica de domingo a domingo, sem descanso.
E o fato de nenhum produto do furto ter sido
apreendido em seu poder é insuficiente para afastar a imputação lançada
nos autos, na medida em que a testemunha presencial não teve dúvidas em
apontá-lo como indivíduo que avistou pulando o muro da casa do ofendido.
Coerente e harmônica, em seus depoimentos, a
testemunha não revela outro interesse, senão o de apontar o verdadeiro
culpado. Não tinha motivos para incriminar pessoa inocente.
Nestas condições, a condenação do réu pelo furto
qualificado pelo rompimento de obstáculo, qualificadora comprovada pela
prova pericial, deverá ser mantida.
Ao recorrente foi aplicada pena-base acima do
mínimo legal, pelos maus antecedentes. Em seguida, a reprimenda foi
exasperada pela reincidência.
E não há qualquer modificação a ser feita, pois os
maus antecedentes e a circunstância agravante da reincidência encontram-
se demonstradas pelas certidões de fls. 141/144 e 154/155).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Outrossim, trata a hipótese de crime consumado,
por isso, não há como reduzir a pena pelo reconhecimento do conatus.
Tampouco há como abrandar o regime prisional
eleito. Apenas ao condenado não reincidente, cuja pena seja inferior a 4
(quatro) anos, poderá, desde o início, cumprir a pena em regime aberto
(artigo 33, § 2o, alínea c, do Código Penal).

O
réu,
como
já
salientado,
ostenta
maus
antecedentes e também é reincidente, assim, além da proibição legal, a
imposição do regime aberto, buscado pelo recorrente, seria insuficiente na
hipótese, para repressão e prevenção das condutas criminosas.
Posto isto, por maioria de votos, negaram
provimento ao recurso, vencido o D. Revisor, que declarará.
MIGUEL MARQUES E SILVA
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação criminal no 0005897-33.2014.8.26.0482
Apelante:
Everton de Souza
Apelado:
Ministério Público
Comarca:
Presidente Prudente
Declaração de Voto vencido no 36.158
1. Respeitada a convicção do eminente Relator, Desembargador MIGUEL
MARQUES E SILVA, ouso divergir da conclusão de S. Exa., pois reputo frágil a prova
que embasou a condenação do apelante.
2. Tal condenação repousa, exclusivamente, no reconhecimento fotográfico
efetuado na delegacia pela testemunha Anderson Luiz Sperandio.
Nenhum objeto relacionado ao crime foi apreendido na posse do apelante, o
qual sempre negou a prática delitiva.
Outrossim, o réu, de alcunha “Grilo” tem um irmão com características muito
semelhantes às dele ambos brancos, magros e de estatura mediana. Basta, para
constatar isso, lançar os olhos sobre as fotografias do réu e de Anderson José de Souza,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vulgo “Pinguim”, a fls. 99/100.
Depreende-se dos autos que a testemunha avistou o furtador sair da residência
da vítima através do muro e o interpelou. O indivíduo respondeu que foi pegar seu
cachorro e depois saiu. Ao notar o arrombamento de uma porta, acionou a Polícia
Militar e ligou para a vítima.
Conforme relatório de investigações1, a testemunha Anderson foi informada
por terceiros de que o furtador era um indivíduo conhecido como “Pinguim”, suspeito
de praticar vários furtos em concurso com o acusado.
No entanto, a testemunha compareceu à delegacia e reconheceu
fotograficamente o apelante, ao invés de “Pinguim”, seu irmão, apontado por terceiros
como o verdadeiro autor do crime.
Em Juízo, Anderson apenas ratificou o reconhecimento fotográfico realizado
em solo policial.
Convém ressaltar que Everton, interrogado via carta precatória2, jamais se
submeteu a reconhecimento pessoal.
É tudo o que se tem.
Ausentes quaisquer outros elementos de convicção, força é convir que
incrimina o apelante, tão somente, o tíbio reconhecimento por fotografia efetuado pela
testemunha na fase administrativa da persecução penal, envolvido em duvidosas
circunstâncias.

Muito embora possa ser aceito como meio de prova, o reconhecimento
fotográfico, de si, não basta a lastrear um decreto condenatório.
1 Fl. 13.
2 Fl. 244.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Confira-se, a propósito, a jurisprudência dos E. Tribunais Superiores:
“EMENTA:
HABEAS
CORPUS.
PROVA.
RECONHECIMENTO
FOTOGRÁFICO. INSUFICIÊNCIA PARA CONDENAÇÃO. O reconhecimento
fotográfico tem valor probante pleno quando acompanhado e reforçado por outros
elementos de convicção. Assim, não pode o mesmo fundamentar, isoladamente, uma
decisão condenatória. Habeas corpus deferido.” (HC 70038, Relator(a): Min.
FRANCISCO REZEK, Segunda Turma, julgado em 31/08/1993, DJ 25-03-1994
PP-05996 EMENT VOL-01738-01 PP-00175)
“PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 157, § 2°, I,
DO CP. CONDENAÇÃO EM SEGUNDO GRAU FUNDAMENTADA EM
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DO RÉU. NÃO OBSERVÂNCIA DO
ART. 226 DO CPP. PALAVRA DA VÍTIMA QUE CONFIRMOU, EM JUÍZO,
TER FEITO O RECONHECIMENTO, SEM RATIFICAÇÃO DO ATO.
AUSÊNCIA DE PROVA VÁLIDA PARA A CONDENAÇÃO. ORDEM
CONCEDIDA. 1. O reconhecimento fotográfico, como meio de prova, é apto para
identificar o réu e fixar a autoria delitiva somente quando corroborado por outras
provas, colhidas sob o crivo do contraditório. 2. O reconhecimento do paciente por
fotografia - realizado na fase do inquérito -, sem observância das regras procedimentais
do art. 226 do CPP, não foi repetido em Juízo ou referendado por outras provas
judiciais, inidôneo, portanto, para lastrear a condenação em segundo grau. Na fase
judicial, a vítima apenas confirmou o boletim de ocorrência e o reconhecimento em si,
mas não identificou novamente o acusado, nem sequer por meio de imagem. 3. Não
pode ser validada à condenação, operada em grau de recurso por órgão colegiado
distante da prova produzida pelo Juiz natural da causa, baseada única e exclusivamente
em reconhecimento fotográfico realizado na polícia, sem respeito às fórmulas do art. 226
do CPP. Não se trata de negar validade ao depoimento da vítima e, sim, de negar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
validade a condenação baseada em elemento informativo colhido em total desacordo com
as regras probatórias e sem o contraditório judicial. 4. Sob a égide de um processo penal
de cariz garantista, que nada mais significa do que concebê-lo como atividade estatal
sujeita a permanente avaliação de conformidade com a Constituição ("O direito
processual penal não é outra coisa senão Direito constitucional aplicado", dizia-o W.
Hassemer), busca-se uma verdade processual onde a reconstrução histórica dos fatos
objeto do juízo vincula-se a regras precisas, que assegurem às partes um maior controle
sobre a atividade jurisdicional. 5. Não é despiciendo lembrar que, em um modelo assim
construído e manejado, no qual sobrelevam princípios e garantias voltadas à proteção
do indivíduo contra eventuais abusos estatais que interfiram em sua liberdade, dúvidas
relevantes no espírito do julgador hão de merecer solução favorável ao réu (favor rei).
Afinal, "A certeza perseguida pelo direito penal máximo está em que nenhum culpado
fique impune, à custa da incerteza de que também algum inocente possa ser punido. A
certeza perseguida pelo direito penal mínimo está, ao contrário, em que nenhum
inocente seja punido à custa da incerteza de que também algum culpado possa ficar
impune (LUIGI FERRAJOLI) 6. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de
ofício, para anular a condenação do paciente, restabelecer a sentença absolutória e
ordenar sua soltura, salvo se por outro título judicial estiver preso.” (HC 232.960/RJ,
Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em
15/10/2015, DJe 06/11/2015);
“CRIMINAL. HC. ROUBO QUALIFICADO. PACIENTE ABSOLVIDO
EM
PRIMEIRO
GRAU.
CONDENAÇÃO
PELO
TRIBUNAL
A
QUO
EXCLUSIVAMENTE COM BASE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO.
IMPROPRIEDADE. ORDEM CONCEDIDA. Hipótese em que o paciente, absolvido
em primeiro grau de jurisdição, restou condenado pela prática de crime de roubo, em
grau de apelação, com fundamento, exclusivamente, em reconhecimento fotográfico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
realizado no inquérito. O reconhecimento fotográfico somente deve ser considerado
como forma idônea de prova, quando acompanhada de outros elementos aptos a
caracterizar a autoria do delito. Precedente da Turma. Habeas Corpus, que deve ser
concedido para restabelecer a decisão monocrática, suficientemente fundamentada na
insuficiência do reconhecimento fotográfico como única prova a autorizar a condenação.
Ordem concedida.” (HC 27.893/SP, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA
TURMA, julgado em 07/10/2003, DJ 03/11/2003, p. 332).
Em suma: (a) o réu e seu irmão são muito parecidos, conforme confirmam os
relatórios policiais e as fotos de fls. 99/100, sendo ambos dados à prática de furtos; (b)
após o fato, terceiros que conhecem os dois irmãos informaram à testemunha
Anderson que o autor do furto fora Pinguim, que é o irmão do apelante; (c) a
testemunha Anderson, que viu o furtador, somente reconheceu o apelante por
fotografia, na polícia. Jamais o reconheceu pessoalmente.
Por óbvio, não se encontra descartada a possibilidade de que Everton tenha
sido, efetivamente, o autor do furto em tela.
Contudo, a margem de insegurança a respeito da autoria é demasiada, sendo
possível que o réu tenha sido confundido com o irmão, pessoa semelhante a ele,
também dada à prática de furtos e que foi apontada como a verdadeira autora do
crime por populares.
Na dúvida, só resta absolver o apelante.
3. Isto posto, dou provimento ao recurso para absolver EVERTON DE
SOUZA, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
HERMANN HERSCHANDER

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DESEMBARGADOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
MIGUEL MARQUES E SILVA
10094633
7
12
Declarações de
Votos
HERMANN HERSCHANDER
10187BF7
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0005897-33.2014.8.26.0482 e o código de confirmação da tabela acima.